Tribunal: TJDFT
Processo: 0756695-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. PRÁTICA CRIMONOSA REITERADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. VIA ESTREITA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 STJ. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva das pacientes, denunciadas pela suposta prática de estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da custódia cautelar, nulidade do reconhecimento fotográfico, falta de contemporaneidade da medida e excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a via do habeas corpus comporta a análise de nulidade de reconhecimento fotográfico; (ii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a contemporaneidade do risco; e (iii) se resta configurado o alegado excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, vocacionado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta, não comportando dilação probatória nem exame aprofundado de fatos e provas.
4. A alegativa de nulidade de reconhecimento fotográfico é visivelmente descabida na via estreita do Habeas Corpus, uma vez que a verificação da observância das formalidades legais demanda análise minuciosa do acervo factual, vedada nesta sede.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta das pacientes, apontadas como estelionatárias contumazes e reincidentes específicas, cujo modus operandi envolvia a vitimação de idosos vulneráveis e lavagem de ativos via criptomoedas.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, a qual permanece hígida diante do risco de reiteração delitiva.
7. Não se vislumbra excesso de prazo na formação da culpa quando a instrução criminal já se encontra encerrada, incidindo o entendimento consolidado na Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.